Tribunal: STF
Processo: ARE 1274641
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
E M E N T A



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. FRAUDE EM CONCURSO PÚBLICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, CF. INOCORRÊNCIA. AI 791.292-QO-RG/PE. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Rever o entendimento da instância de origem no sentido da configuração, ou não, da conduta ímproba em fraude em concurso público, bem como da razoabilidade e da proporcionalidade da sanção imposta, demanda reexame de fatos e provas, inviável em sede de recurso extraordinário – Enunciado 279 da Súmula/STF.



    II – Inexistência de contrariedade ao que definido, por esta Suprema Corte, em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF). AI 791.292-QO-RG/PE.



    III – Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    IV – Agravo interno desprovido.